Tribunal: TJMT
Processo: 0006517-34.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006517-34.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NESTOR MORAES CARVALHO - CPF: 284.321.421-15 (VÍTIMA), GUILHERME JOSE CARLINI - CPF: 042.253.591-58 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006517-34.2017.8.11.0037

APELANTE: GUILHERME JOSE CARLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – PENA AUMENTADA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA EM 5/12 – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MAJORANTE NA FRAÇÃO DE 1/3 – DESCABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO TEOR DA SÚMULA 443 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se patenteia desproporcional e nem implica em ofensa à Súmula 443 do STJ o aumento na terceira fase dosimétrica em 5/12 (cinco doze avos), se devidamente justificado pelo número de agentes, pelo emprego de arma de fogo que facilitou, sobremaneira, a execução do delito de roubo, e em razão da restrição da liberdade das vítimas, ou seja, a partir de elementos concretos extraídos dos autos.

“No caso, o aumento na terceira etapa do crime de roubo não baseou-se exclusivamente da quantidade de majorantes, mas sim em elementos concretos da conduta imputada ao réu, que praticou roubo triplamente circunstanciado com 3 (três) agentes, mediante o emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, em condições que ‘possibilitaram a repartição de atribuições, com êxito delinquencial’, aspectos que afastam a incidência do verbete sumular 443/STJ e bem justificam a elevação de 5/12 (cinco doze avos) procedida na terceira etapa da dosimetria”
[STJ, AgRg no HC 556.993/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006517-34.2017.8.11.0037

APELANTE: GUILHERME JOSE CARLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Guilherme José Carlini, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à reprimenda de 5 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado – sem imposição da pena de multa –, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, pelo concurso de pessoas e mediante restrição à liberdade das vítimas [art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP – redação anterior à Lei n. 13.654/2018].

A defesa postula a aplicação da fração mínima de 1/3 [um terço] na terceira fase dosimétrica, em observância ao teor contido na Súmula 443 do STJ.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Primavera do Leste requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, o magistrado de origem, na terceira fase dosimétrica, exasperou a reprimenda intermediária em 5/12 [cinco doze avos], assim fundamentando:

“Nos termos da Súmula 443 do STJ, aumento a pena em 5/12, vez que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, e conforme exaustivamente demonstrado nos autos, Guilherme, juntamente com Elves e um terceiro não identificado, adentraram na residência, oportunidade em que abordaram as vítimas e mediante uso da arma de fogo, se apossaram de seus pertences.

Restou provado, também, que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por considerável decurso de tempo, situação que configura a qualificadora prevista no inciso V do art. 157 do Código Penal, vez que ambas afirmaram em juízo que o assalto durou, aproximadamente, das 21:00 às 22:30, bem como permaneceram com as mãos e os pés amarrados a todo o tempo”.

Malgrado as razões recursais defensivas,
“não se infere ofensa ao entendimento da Súmula 443/STJ, já que as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo de grosso calibre, por quatro agentes, com restrição de liberdade das vítimas, que foram inicialmente presas em um banheiro e, depois, no baú de um caminhão, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena, devendo, pois, ser mantida a elevação da reprimenda em 5/12 pela incidência das três majorantes do crime de roubo”
[1]
.

Com efeito,
“No caso, o aumento na terceira etapa do crime de roubo não baseou-se exclusivamente da quantidade de majorantes, mas sim em elementos concretos da conduta imputada ao réu, que praticou roubo triplamente circunstanciado com 3 (três) agentes, mediante o emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, em condições que ‘possibilitaram a repartição de atribuições, com êxito delinquencial’, aspectos que afastam a incidência do verbete sumular 443/STJ e bem justificam a elevação de 5/12 (cinco doze avos) procedida na terceira etapa da dosimetria”
[2]
.

Nesse diapasão, com a devida vênia, não há falar em ofensa à Súmula 443 do STJ.

De todo modo, mesmo que aplicássemos a fração de 1/3 [um terço] na terceira fase dosimétrica, conforme pretende a defesa, a reprimenda final não seria modificada, haja vista o equívoco perpetrado pelo juízo de origem, notadamente no que tange à pena intermediária.

Pelo que se depreende dos autos, o magistrado sentenciante fixou a reprimenda basilar em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, a pena foi atenuada em 1/6 [um sexto], diante da confissão do acusado.

Ocorre que o juízo de origem, ao invés de realizar o cálculo dosimétrico e encontrar a pena intermediária, que, em regra, deveria ser fixada no mínimo legal [4 anos], por força do teor da Súmula 231 do STJ, ele partiu diretamente para terceira fase, aumentando a pena em 5/12 [cinco doze avos], estabelecendo a reprimenda definitiva de
5 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão
.

Em outras palavras: o cálculo elaborado pelo magistrado foi o seguinte:

1) fixação da pena-base: 4 anos e 6 meses de reclusão;

2) reconhecimento da confissão espontânea, atenuando-se a pena em 1/6, encontrando a reprimenda intermediária de 3 anos e 9 meses de reclusão, contrariando, assim, a Súmula 231 do STJ;

3) na terceira fase, o juízo de origem aumentou a pena intermediária em 5/12, fixando a reprimenda definitiva de
5 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão
.

A toda a evidência, à época dos fatos, a reprimenda final do crime de roubo circunstanciado
[3]
deveria atingir o patamar
mínimo
de
5 anos e 4 meses de reclusão
[4]
.

Ou seja, ainda que o magistrado sentenciante tenha aplicado a fração de 5/12 [cinco doze avos] na terceira fase dosimétrica, o resultado final, ou seja, a pena definitiva, foi benéfica ao apelante, porquanto ficou abaixo do mínimo da que deveria ter sido estabelecida.

Entretanto, por cuidar de recurso exclusivamente defensivo, não há falar em correção do equívoco perpetrado pelo magistrado sentenciante – que, aliás, também deixou de fixar a reprimenda pecuniária –, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC 580.813/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020.

[2]
STJ, AgRg no HC 556.993/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020.

[3]
Antes da alteração introduzida pela Lei n. 13.654/2018.

[4]
Pena mínima de 4 anos de reclusão, aumentada em 1/3 na terceira fase dosimétrica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021